Tribunal: TJDFT
Processo: 0737414-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (ii) definir se as circunstâncias do caso justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concede-se liberdade provisória se o delito em análise não envolve violência nem grave ameaça e a paciente é primária e com bons antecedentes.

4. Inviável a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade da paciente proporcionará à sociedade.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem concedida.